Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-04.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000799-04.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR NAVARRO DA SILVA - CPF: 039.265.341-92 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0001-38 (RECORRIDO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000799-04.2023.8.11.0013

Recorrente:
Júlio Cesar Navarro da Silva

Recorrida:

Santogo Alimentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A acusação infundada de furto realizada pelo estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000799-04.2023.8.11.0013

Recorrente:
Júlio Cesar Navarro da Silva

Recorrida:

Santogo Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Júlio Cesar Navarro da Silva.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda.

Sentença
(Id. 176201662)
:
julgou

im
procedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176201663): requer que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 176201665):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000799-04.2023.8.11.0013

Recorrente:
Júlio Cesar Navarro da Silva

Recorrida:

Santogo Alimentos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de condenar o supermercado recorrido ao pagamento a título de indenização por danos morais.

No caso em tela o autor postulou ação de indenização por danos morais em face do supermercado, em decorrência de ter sido abordado de forma vexatória em frente às instalações do reclamado.

O conjunto fático revela que na data de 03/02/2023 o autor foi até o supermercado, onde realizou a compra de alguns itens, dentre eles um carrinho da marca Hot Wheels, e após efetuar o pagamento foi embora do estabelecimento, conforme comprovante de pagamento anexo à documentação da peça exordial.

No dia seguinte o autor foi até supermercado novamente, desta vez acompanhado da sua esposa e do filho menor, que trazia consigo dois carrinhos nas mãos pertencentes a ele, que já eram seus, pois havia comprado um no dia anterior e outro há vários dias.

Após realizado as compras o autor comprou também um terceiro carrinho Hot Wheels, sendo devidamente pago por ele no caixa, todavia, ao sair do estabelecimento foi abordado por seguranças do sob a acusação de não ter efetuado o pagamento, forçando o retorno do autor para dentro do supermercado, situação essa presenciada por outros clientes, e que lhe causou constrangimento e abalo emocional.

Pois bem, ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

O supermercado afirmou em sua contestação que não houve constrangimento ilegal; como meio de prova apresentou as imagens de monitoramento da loja sob os Id. 176201651, Id. 176201652, Id. 176201653, Id. 176201654, Id. 176201655, Id. 176201656, Id. 176201657, Id. 176201658, Id. 176201659, e Id. 176201660.

Em análise detida das imagens, restam de forma clara que a criança adentrou ao supermercado carregando algo em suas mãos, também resta incontroverso que o autor foi abordado em frente a outros clientes que ficaram olhando toda a situação, fazendo com que o requerente se sentisse extremamente constrangido com a situação.

Em que pese a alegação de furto, esta não ficou demostrada nas imagens de vídeo, sendo apresentada uma foto com imagem distorcia/desfocada a qual não tem valor probatório Id. 176201650.

Portanto comprovada a abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento, presume-se a veracidade das alegações do recorrente.

Desta forma constatada abusividade na ação dos funcionários do supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBA FIXADA EM QUANTIA INFERIOR AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, as funcionárias do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente adolescente, a prática de crime de furto e a revistaram na frente de todos os clientes, fatos suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima. A fixação do valor da indenização dos danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada
. In casu, o valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido. Em se tratando de ato ilícito extracontratual, aplica-se o verbete 54 da Súmula do STJ, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso. De acordo com enunciado sumular 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. ” (N.U 0058372-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso fixo em R$5.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno o recorrido ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023